Tribunal: TJSP
Processo: 1012209-33.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. AUTOR QUE AJUIZOU A DEMANDA NARRANDO QUE HAVERIA CELEBRADO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS TENDO POR OBJETO UM LOTE NO "LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA IB". NÃO OBSTANTE, NÃO HAVERIA LOGRADO INGRESSAR NA POSSE DO IMÓVEL, SUPOSTAMENTE SOB A POSSE DE TERCEIRO. CONTRATO CELEBRADO EM DEZEMBRO DE 2021. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, O PERITO APONTOU QUE, SOLICITADOS OS

Ementa:
APELAÇÃO. AUTOR QUE AJUIZOU A DEMANDA NARRANDO QUE HAVERIA CELEBRADO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS TENDO POR OBJETO UM LOTE NO "LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA IB". NÃO OBSTANTE, NÃO HAVERIA LOGRADO INGRESSAR NA POSSE DO IMÓVEL, SUPOSTAMENTE SOB A POSSE DE TERCEIRO. CONTRATO CELEBRADO EM DEZEMBRO DE 2021. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, O PERITO APONTOU QUE, SOLICITADOS OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORIGINAIS AO AUTOR, ELE NÃO HAVERIA ATENDIDO A SOLICITAÇÃO PERICIAL. DE MAIS A MAIS, O IMÓVEL ESTARIA HÁ ANOS NA POSSE DO TERCEIRO, O QUAL HAVERIA AJUIZADO DEMANDA DE USUCAPIÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. PREFEITURA MUNICIPAL QUE, AINDA EM 2013, CERTIFICARA QUE O RÉU ESTARIA NA POSSE CONTÍNUA, MANSA E PACÍFICA DO BEM. RÉU QUE TROUXE AOS AUTOS CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DATADO DE 2006. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.